Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-48.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO – - Sentença que julgou boas as contas apresentadas pelo Banco réu. Pretensão de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa. ADMISSIBILIDADE: Para evitar dano de difícil reparação e o cometimento de eventual injustiça mostra-se razoável a produção da prova pericial para verificar a regularidade dos cálculos apresentados pelas partes.

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO – - Sentença que julgou boas as contas apresentadas pelo Banco réu. Pretensão de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa. ADMISSIBILIDADE: Para evitar dano de difícil reparação e o cometimento de eventual injustiça mostra-se razoável a produção da prova pericial para verificar a regularidade dos cálculos apresentados pelas partes. Cerceamento de defesa configurado.

RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A R. SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000469154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002376-48.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
FÁBIO DE SOUSA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, vencedor, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
(Presidente),
vencido,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA
(Presidente) e HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
Israel Góes dos Anjos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
VOTO No 26592
APELAÇÃO CIVEL No 1002376-48.2016.8.26.0529 SANTANA
DE PARNAÍBA.
APELANTE: FÁBIO DE SOUSA.
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS SEGUNDA FASE DO
PROCEDIMENTO - Sentença que julgou boas as contas
apresentadas pelo Banco réu. Pretensão de nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa. ADMISSIBILIDADE:
Para evitar dano de difícil reparação e o cometimento de
eventual injustiça mostra-se razoável a produção da prova
pericial para verificar a regularidade dos cálculos
apresentados
pelas
partes.
Cerceamento
de
defesa
configurado.
RECURSO
PROVIDO
PARA
ANULAR
A
R.
SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 712/713, declarada a fls. 719 e 751, cujo
relatório se adota, que julgou boas as contas prestadas na ação de exigir
contas movida por Fábio de Sousa contra Itaú Unibanco S/A. e
condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor apela. Sustenta que
as contas do banco foram regularmente impugnadas pelo parecer de seu
assistente técnico. Ressalta que o não conhecimento da impugnação
apresentada pelo assistente técnico configura cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Explica que o banco deve comprovar que cobrou somente o que foi
contratado. Frisa que é cabível a produção de prova pericial. Pleiteia o
provimento do recurso para anulação da r. sentença.
O réu apresentou contrarrazões a fls.
841/852.
É o relatório.
Respeitosamente
fica
ressaltada
a
discordância parcial do voto do eminente Desembargador Relator
sorteado, a quem rendo minhas homenagens.
A divergência se limita à forma de
prosseguimento do processo na origem, após a anulação da r. sentença.
Quanto
à
nulidade
da
sentença,
acompanho o voto do eminente relator sorteado, considerando-se que a
ausência de apreciação do parecer técnico do assistente da parte
configura cerceamento de defesa.
Trata a questão de ação de exigir contas
em que o autor pretende que sejam prestadas contas sobre os
lançamentos e débitos realizados em sua conta corrente.
Na primeira fase, já foi reconhecido o
dever do banco de prestar as contas, tendo sido certificado o trânsito em
julgado da sentença em 03/12/2018 (fls. 238/240 e 634/638 e 708).
O banco réu prestou as contas requeridas,
bem como apresentou extratos e documentos (fls. 275/417). A parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
autora requereu a juntada de manifestação de seu assistente técnico a fls.
420/546, tendo o réu se manifestado a fls. 549/578 e 593/622. O autor
manifestou-se a fls. 627/628, pedindo o julgamento das contas.
O nobre relator sorteado entende que a
ação deve prosseguir nos termos do art. 551 do CPC, com a
apresentação das contas pelas partes, com a especificação de despesas,
investimentos e receitas para que depois sejam julgadas boas ou não.
Acontece que para evitar dano de difícil
reparação e o cometimento de eventual injustiça, mostra-se razoável a
produção da prova pericial requerida pelo apelante para verificar a
regularidade dos cálculos apresentados pelas partes.
Assim, além da nulidade da r. sentença
pela não apreciação do parecer técnico apresentado, também ocorre o
cerceamento de defesa pela não realização da necessária prova pericial.
Não cabe a simples homologação do
cálculo, desprovida de qualquer fundamento a respeito da regularidade
das contas, o que gera violação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A perícia pode demonstrar ou não a
ocorrência de eventuais irregularidades nas quantias recebidas e
descontadas na conta do autor, o que envolve profunda e apurada análise
contábil do contexto probatório juntado aos autos.
Assim sendo, é o caso de se anular a r.
sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
prova pericial contábil, para apuração dos valores tidos como irregulares
pelo autor.
Ademais, a perícia é necessária também
em razão das contas apresentadas pelo assistente técnico da parte e da
divergência sobre os valores apontados pelas partes. Essa dúvida precisa
ser aclarada de maneira imparcial e neutra pela prova técnica.
Esse entendimento prestigia os princípios
da celeridade e economia processuais, especialmente porque as partes já
apresentaram suas contas e devidas manifestações.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença, determinando-se a baixa dos
autos à origem para novo julgamento somente após a produção de prova
pericial.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR DESIGNADO